Tribunal: STF
Processo: RE 1581568
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SITUAÇÃO OCUPACIONAL DO ASSENTAMENTO FAZENDA GARROTE. IRREGULARIDADES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 286 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SITUAÇÃO OCUPACIONAL DO ASSENTAMENTO FAZENDA GARROTE. IRREGULARIDADES. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. LEGÍTIMA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PROCESSO ESTRUTURAL. MULTA DIÁRIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVADA PROCRASTINAÇÃO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS” (fl. 14, e-doc. 61).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 80).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o § 5º do art. 165 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 698 da repercussão geral.

Sustenta que “a Administração Pública não está se furtando de exercer seu mister na coordenação das atividades ligadas à regularização ocupacional e fiscalização do Projeto de Assentamento Fazenda Garrote, no Município de Brejo da Madre de Deus/PE. Ao contrário, todo o esclarecimento fático e as informações administrativas trazidas aos autos demonstram que a execução de tal atividade se dá em conformidade com a regulamentação vigente, em que pese as dificuldades materiais enfrentadas pelo INCRA em Pernambuco” (fl. 14, e-doc. 89).

Realça que “as informações trazidas aos autos demonstram exatamente o oposto - a Autarquia adotou medidas fiscalizadoras, apresentou relatórios, e indicou inúmeras dificuldades administrativas e de natureza orçamentária enfrentadas nos últimos anos, em especial durante a gestão federal anterior, que praticamente mutilou os investimentos públicos na área social” (fl. 15, e-doc. 89).
Assevera que “demonstrou a inexistência de mora injustificada do INCRA, o que evidencia a impossibilidade de sua condenação, pois que comprovada a efetiva adoção de medidas pela autarquia em relação aos lotes em que identificada a existência de ocupação irregular, bem como o avanço na concessão dos títulos em favor dos beneficiários, e ainda a inexistência de degradação ambiental, também a construção de poços artesianos e o abastecimento de água pela COMPESA” (fl. 15, e-doc. 89).

Afirma “ incid[ir] aqui, a teoria da reserva do possível, a estabelecer limites de razoabilidade e proporcionalidade ao controle judicial das omissões administrativas, por meio da compreensão das circunstâncias fáticas que cercam a situação, as quais impõem ao agente público a necessidade de promover escolhas, frente a recursos que superam a demanda” (fl. 23, e-doc. 89).

Pede o provimento do recurso extraordinário.

3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 698 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. JULGAMENTO DO TEMA 698 DO STF. LIMITES DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À REALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. IRREGULARIDADES NO ASSENTAMENTO FAZENDA GARROTE. ACÓRDÃO ENTENDEU PELA INÉRCIA DA AUTARQUIA. ATUAÇÃO JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO” (fl. 8, e-doc. 109).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

5. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, buscando-se “compelir o INCRA a cumprir providências e tomar as medidas administrativas cabíveis diante das irregularidades verificadas na situação ocupacional no Assentamento Fazenda Garrote, segundo o RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO/D/ INCRA/SR-03/Nº002, apontando, em especial, no que tange à situação atual em relação aos lotes que, então, restavam irregularmente ocupados” (fls. 1-2, e-doc. 11).

O juízo da 16ª Vara Federal de Pernambuco julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“determinar que o INCRA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais ), no prazo de até 30 dias , constitua equipe de vistoria de supervisão da situação ocupacional do Assentamento Fazenda Garrote para verificar se a situação do relatório confeccionado no ano de 2016 condiz com a realidade atual , concluindo, a partir disso, no prazo de 180 dias as seguintes providências, com as devidas adaptações relacionadas à IN 71/2012 ou de outra norma que a tenha substituído: 
1) Realização de relatório situacional, que deve ser adequadamente instruído, com todos os elementos previstos no art. 11, III, alíneas ‘a’ a ‘k’, c/c §1º da IN/INCRA/n047/2008, de modo a subsidiar, satisfatoriamente, a adoção de todas as medidas administrativas e judiciais subsequentes. Devem ser detalhadas as ‘informações processos administrativos individuais, os créditos instalação e produção, porventura concedidos e respectivos valores, bem como demais informações que possam subsidiar a análise’ (art. 11, §1 0, da mencionada IN). 
Nesse particular, cabe não apenas especificar essas informações, de forma complementar, no relatório, mas também a apensar os respectivos processos administrativos e juntar demais elementos probatórios pertinentes aos autos. 
2) Uma vez complementadas as informações e instruídos os autos, na forma acima, o relatório deverá ser submetido à ‘comissão de supervisão de situação ocupacional nos projetos de assentamento’, que deverá propor os encaminhamentos a serem adotados, conforme determinam os arts. 12 e 13, da IN/INCRA/nº 47/2008. 
3) A comissão de supervisão deverá encaminhar ao Sr. Superintendente Regional o respectivo parecer, com ‘sugestão de providências iniciais a serem tomadas, responsáveis, prazos e outros desdobramentos que se fizerem necessários’ (art. 13, da IN/lNCRA/nº 47/2008); 
4) no seu parecer, a comissão de supervisão deverá observar, necessariamente, os procedimentos previstos no arts. 14 a 20 da IN/INCRA/nº 47/2008. Destaca-se, nesse particular, que: 4.1) o referido dispositivo determina que o ocupante seja ‘notificado oficialmente da irregularidade de sua situação e das providências para retomada administrativa da respectiva parcela’ (art, 14, V, a, da IN/lNCRA/nº 47/2008); 
4.2) a notificação acima mencionada deverá ser ‘emitida pelo Sr. Superintendente Regional ao assentado ou ocupante constando a identificação da(s) irregularidade(s) constatada(s) e será dada ciência ao agricultor(a) para apresentar sua defesa, com informação sobre o prazo e local da sua apresentação’ (art. 14, parágrafo único, da IN/lNCRA/nº 47/2008); 
4.3) ‘Após o recebimento da notificação, os assentados ou ocupantes, caracterizados em situação irregular, terão direito a expor suas justificativas sobre a referida situação dentro do princípio do contraditório’ (art. 15. Da IN/lNCRA/nº 47/2008);
4.4) A comissão supervisora analisará as justificativas e proporá os encaminhamentos subseqüentes, para equacionamento das irregularidades, conforme legislação em vigor, buscando acordos via administrativa, evitando-se, sempre que possível, as ações judiciais’ (art. 16, da IN/lNCRA/nº 47/2008). 
4.5) Após análise das justificativas apresentadas, caso reste configurado abandono injustificado ou qualquer outra irregularidade de que resulte a retomada da parcela, após despacho conclusivo da comissão supervisora, o Sr. Superintendente Regional deverá comunicar o resultado aos interessados, por meio de ofício, conforme previsto no art. 22, da IN/lNCRA/nº 47/2008, e deverão ser aplicadas ao assentado/ocupante as penalidades cabíveis, conforme procedimentos previstos nos arts. 17 a 21, da IN/lNCRA/nº 47/2008; 
4.6) Após a adoção dos procedimentos detalhados nos itens 4.1 a 4.4, acima, caso não seja possível a regularização e/ou retomada da parcela irregularmente ocupada, pelas vias administrativas, o correspondente processo administrativo deverá ser encaminhado à PFE/INCRA(PE). 
2) Determino que o INCRA comprove, no prazo de 30 dias, que instaurou procedimento de apuração interna a fim de apurar o responsável pela omissão no que se refere à realização das providências necessárias para a retomada dos lotes do Assentamento Fazenda Garrote” (fls. 4-5, e-doc. 32).

O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pelo INCRA, “apenas para afastar por ora a imposição de multa diária, sem prejuízo de que o juízo faça uso dela e de outras medidas coercitivas caso evidenciada superveniente resistência ao cumprimento das ordens judiciais” (fl. 12, e-doc. 61). 

Considerado o julgamento do Tema 698 da repercussão geral, a Turma julgadora, em exercício do juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, por julgá-lo em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Extrai-se desse julgado: 
“Percebe-se que o acórdão turmário não ultrapassou os limites de interferência apontados no paradigma, não se tratando de ‘judicialização’ da política pública. O judiciário, provocado, exercendo sua função típica, realizou a intervenção necessária ao desfrute de direitos fundamentais básicos pela população atingida, na conformidade do precedente. 
(...)
Nesse contexto, tem-se que o acórdão não desbordou do entendimento do STF, vez que, ao compreender que houve demonstração de omissão ilegítima por parte da autarquia, no atendimento das demandas objeto da presente lide, e sopesando os limites da intervenção judicial com o poder discricionário da Administração Pública, apenas determinou, conforme cita o precedente, que o INCRA promova os meios adequados para alcançar o resultado - a fruição de direitos fundamentais básicos pela população atingida -, mediante a realização de algumas medidas, deixando, todavia, as providências práticas a cargo da Administração.
(...)” (fls. 5-6, e-doc. 109)

6. A orientação do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível a intervenção judicial excepcional para se determinarem providências necessárias aos entes administrativos estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO 
GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.528.999-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 698. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...)
3. No julgamento do RE 684.612-RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), esta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).
4. O entendimento estabelecido no acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, em especial em relação à tese estabelecida no julgamento do Tema 698 da repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido. 
5. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.558.369-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. EFETIVO CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA ESTABELECER FINALIDADES A SEREM PERSEGUIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE DEVERÁ DEFINIR PRAZOS E PROCEDIMENTOS PARA ATINGIMENTO DA FINALIDADE EM TEMPO RAZOÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal visando condenar os municípios réus na implementação do controle eletrônico biométrico de frequência de servidores públicos municipais para a fiscalização da jornada de trabalho dos profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde.
2. O pedido foi julgado improcedente ao fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário determinar a adoção de tais providências e/ou de que forma estas devem ser feitas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se cabe ao Poder Judiciário determinar a implementação do controle eletrônico biométrico de frequência de servidores públicos municipais para a fiscalização da jornada de trabalho dos profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde.
III. Razões de decidir
4. No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, foi permitida a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço. Esta Corte explicitou que ‘a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’.
5. A ‘ausência ou deficiência grave no serviço’ é pública e notória, em uma área em que se verifica altíssimo absenteísmo, irregularidades e imprevisibilidades no comparecimento de profissionais, descumprindo diretamente cláusula constitucional atinente às jornadas de trabalho (art. 39, § 3, c/c 7º, XIII, da CF), que não podem ser aleatórias, mormente em se cuidando de serviços essenciais. 
6. A obrigação pretendida não desborda dos limites impostos pela mencionada tese vinculante. A pretensão a que os Municípios adotem providências com a finalidade de instalação de ponto eletrônico biométrico, para fins de efetivo controle da frequência dos profissionais da área da saúde, atende aos princípios da eficiência, moralidade e publicidade, além de prestigiar o direito fundamental consagrado nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal.
7. Em conformidade com a tese referente ao Tema 698 de Repercussão Geral, é plenamente possível que o Poder Judiciário estabeleça finalidades a serem perseguidas pela Administração Pública, em cenário de ausência ou deficiência grave do serviço, razão pela qual não reconheço violação ao art. 2º da Constituição Federal. 
8. Procedimentos e prazos para o atingimento da finalidade devem ser definidos pela Administração Pública, sob controle judicial, para assegurar o cumprimento em tempo razoável (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). 
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de determinar que outra decisão seja proferida pelo Tribunal recorrido, com base no entendimento fixado no Tema 698 de Repercussão Geral, preservando a finalidade enunciada na presente decisão, mas valorizando o diálogo institucional e o monitoramento dos planos existentes ou a elaborar, visando a melhor execução dos serviços destinados à concretização do direito fundamental à saúde” (ARE n. 1.530.588-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).

7. Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 (Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2023, Tema 698), no qual firmada a seguinte tese:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.
Este Supremo Tribunal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE
n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

8. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a comprovação de “que houve omissão por parte do INCRA” (fl.10, e-doc. 109), seria necessário reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para
chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.458.475-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.01.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.468.522-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame
do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.348.154-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).

Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.575.868/PE, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 26.11.2025, processo com controvérsia semelhante à presente, em que também era parte o recorrente.

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora